Tribunal: TJDFT
Processo: 0733623-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. REANALISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto mantendo sua responsabilidade sobre os danos imateriais sofridos pela parte autora. Alega a existência de omissão na ausência de provas da existência do evento danoso.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide sobre a solidariedade da parte embargante no evento danoso que: III. Razão não assiste à parte ré quanto à alegação de ausência de prova dos fatos mencionados. Isso porque a parte autora colacionou as fotografias do produto adquirido, onde é possível identificar a existência de objeto estranho (ID 12603609-12603611). Ademais, as fotografias permitem identificar que o alimento expelido começou a ser mastigado, em conformidade com o relato dos autos. IV. Adiante, não obstante a parte ré colacionar fotos de produtos que vende em boas condições, além de demonstrar que exige a devida higiene dos funcionários e impede o consumo de cigarros, o fato de adotar tais medidas comuns a qualquer local de produção de alimentos não resulta em garantia absoluta de que nenhum dos seus alimentos possa ser vendido em condições impróprias para o consumo. Ainda, o impedimento de fumar no ambiente de produção não afasta a sua obrigação, até porque a parte autora apenas mencionou que o corpo estranho parecia cinzas de cigarro, sendo que, na verdade, sequer é possível precisar o que seria o corpo estranho que foi levado à boca da consumidora. V. A parte autora também demonstrou, por meio de cupom fiscal, que o produto foi adquirido na loja da parte ré (ID 12603612), sendo que o fato de não comunicado o problema junto ao estabelecimento não ilide a responsabilidade da ré. Ademais, não obstante a parte autora não ter comprovado a data da fotografia, não há que se falar na possibilidade do corpo estranho decorrer do produto estar com o prazo de validade expirado, como sustenta a parte ré, uma vez que as fotografias demonstram que a parte restante da canjica aparentava boas condições, sendo possível identificar que o problema não decorreu do suposto transcurso do prazo de validade, mas sim da existência de um corpo estranho que já constava no produto. Enfim, o fato do produto não ter sido consumido dentro da loja da ré não afasta a sua responsabilidade, uma vez que as fotografias atestam a verossimilhança dos fatos quanto à afirmação de que o corpo estranho estava dentro do objeto, sendo que afastar o ônus do fornecedor apenas pelo fato do produto ser consumido em outro local isentaria a ré de forma desarrazoada, sobretudo porque o estabelecimento é uma panificadora cuja maioria dos produtos adquiridos são consumidos pelos clientes após deixarem o local. VI. O STJ, no Recurso Especial No 1.328.916/RJ, ressaltou que a comercialização de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral.” No mesmo sentido: (Acórdão n.1035665, 07012642820178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Destarte, o dano moral decorre claro da ilicitude do ato praticado, in casu, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial, por ofensa aos atributos da personalidade.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.